Tribunal: STF
Processo: RE 100962
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FUNDO DE
COMERCIO. RECURSO DO AUTOR QUANTO A PARTE DO ACÓRDÃO QUE REDUZIU
INDENIZAÇÃO E DISPOS SOBRE CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFOS 4. E 22, DA
CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO E DE CONSIDERAR, PORQUE NÃO SE
PREQUESTIONARAM OS DISPOSITIVOS, NO ARESTO OU EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356. OBICE DO ART.
325, VII, DO RISTF, NO QUE RESPEITA AO TEMA DA PROPORCIONALIDADE
DAS DESPESAS DO PROCESSO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART. 20, DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.